Tribunal: TJES
Processo: 5004493-78.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004493-78.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ALEXANDRO SILVA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: JILCIMAR MOTA RIBEIRO CAPPATO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004493-78.2024.8.08.0006

RECORRENTES: PAULO ALEXANDRO SILVA OLIVEIRA e RUBIA CUZZUOL

RECORRIDO: JILCIMAR MOTA RIBEIRO CAPPATO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. CONDUTOR QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
PAULO ALEXANDRO SILVA OLIVEIRA
e
RUBIA CUZZUOL
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
JILCIMAR MOTA RIBEIRO CAPPATO
, que assim decidiu:
“Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC para CONDENAR os requeridos, de forma solidária, na obrigação de pagar ao requerente o valor de R$ 3.200,00. Atualização monetária com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, a contar da data do acidente/prejuízo patrimonial, 13.08.2022, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios”
.

Em sede recursal (ID 11891962), os requeridos alegam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor que adentrou na via preferencial de forma abrupta, não sendo possível evitar a colisão. Destacam, ainda, que o fato de o 1º requerido ter ingerido bebida alcoólica não o torna diretamente responsável pelo ocorrido.

Contrarrazões no ID 11891967.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária aos autores.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos, mais precisamente no ID 11891930 (Boletim de Ocorrência) que houve colisão traseira do veículo conduzido pelo autor HYUNDAI/Tucson, placa MTC2J79 e o GM/Classic, placa MTN2812, conduzido pelo 1º requerido e de propriedade da 2ª requerida.

Consta no referido documento que
“chegando no local, nos deparamos com uma colisão traseira envolvendo o veículo Chevrolet Classic de placa MTN2812 (conduzido pelo Sr. Paulo Alexandro Silva Oliveira) e o veículo Hyundai Tucson de placa MTC2J79 (conduzido pelo Sr. Jilcimar Mota Ribeiro Capatto). O Sr. Alexandro, condutor do veículo Classic estava trafegando na Avenida Venâncio Flores e colidiu na traseira do veículo Tucson, que estava saindo da Rua Índio Carneiro Magalhães”
.

A presunção de culpa daquele que colide na parte traseira é relativa, admitindo prova em sentido contrário que, em não existindo, faz com que a presunção se torne absoluta, é o caso dos autos. Assim, age com culpa o motorista que não guarda distância de segurança regulamentar entre o veículo que conduzia e aquele que segue imediatamente a sua frente, lembrando que os recorrentes não comprovaram que o autor “invadiu” a pista preferencial, sem a devida cautela, ocasionando a colisão, a teor do art. 373, II do CPC.

Além disso, importante ainda mencionar que o 1º requerido, no momento do acidente, foi submetido ao teste do etilômetro com resultado 0,59mg/l, bem como não possuía CNH. É sabido que
“a bebida alcoólica é capaz de alterar as condições físicas e psíquicas do motorista, que, combalido por sua influência, acaba por aumentar a probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito, entre outros fundamentos (princípios do absenteísmo e da boa-fé e função social do contrato)”
(REsp nº 1.485.717/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14/12/2016). Já a questão relacionada à CNH, em si, não entendo como contribuinte direta do acidente, por se configurar mera infração administrativa.

De toda sorte, o conjunto probatório leva a uma colisão traseira com presunção absoluta de culpa agravada pelo consumo de bebida alcoólica, que funcionou como causa do acidente, cabendo os recorrentes serem condenados a indenizar o autor pelos prejuízos no conserto de seu veículo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)